Tribunal: STF
Processo: Rcl 15260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 1.098/SP – INOCORRÊNCIA – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PARCELADO – ADCT, ART. 78 – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS SOBRE O PARCELAMENTO PREVISTO NESSA NORMA TRANSITÓRIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA ANALISADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.